Tribunal: STF
Processo: AI 692074
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. JUSTIÇA DO TRABALHO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento de questões relativas à complementação de pensão ou de proventos de aposentadoria a cargo de ex-empregador. Precedentes.



    II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão, bem como dar provimento ao agravo regimental, e assim, negar seguimento ao agravo de instrumento.